Tribunal: TJMT
Processo: 1046360-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046360-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), CICERA VANDA DOS SANTOS - CPF: 037.523.521-32 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), E. S. B. - CPF: 120.165.531-54 (AGRAVANTE), E. S. B. - CPF: 090.979.831-18 (AGRAVANTE), AUGUSTO ACORDI NETO - CPF: 716.211.139-49 (AGRAVADO), CICERA VANDA DOS SANTOS - CPF: 037.523.521-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN JUNCKLOS FELISBINO - CPF: 067.687.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FILHOS MENORES IMPÚBERES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA MANIFESTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DO ART. 300, § 3º, DO CPC. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. FIXAÇÃO DE PENSÃO PROVISÓRIA EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência consistente na fixação de pensão mensal provisória no valor de um salário-mínimo, em ação indenizatória movida em desfavor do condutor do veículo causador do acidente fatal. O juízo de origem indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito em cognição sumária, necessidade de dilação probatória e suposta vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano suficientes para a concessão de pensão mensal provisória a filhos menores que perderam o genitor por conduta culposa do requerido; e (ii) saber se a vedação do art. 300, § 3º, do CPC obsta a concessão de medida de natureza alimentar em favor de crianças em hipervulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está configurada pelo inquérito policial da PRF, que indica conduta culposa do agravado na realização de ultrapassagem indevida, confirmada pela sua própria declaração à seguradora admitindo responsabilidade pelo sinistro. A independência das instâncias cível e penal (CC, art. 935) autoriza o prosseguimento da ação sem aguardar o desfecho criminal.

4. A dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor é presumida de forma absoluta, dispensando comprovação adicional. O perigo de dano é atual, grave e de difícil reparação, pois a demora processual imporá lesão existencial irreversível ao desenvolvimento das crianças privadas do único provedor familiar.

5. A fixação da pensão em um salário-mínimo é razoável e proporcional, considerando que a vítima exercia profissão sem renda fixa comprovada, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A vedação do art. 300, § 3º, do CPC cede ante a natureza alimentar da prestação. A irrepetibilidade dos alimentos não se equipara ao dano que a denegação causaria a crianças em hipervulnerabilidade, devendo prevalecer o princípio da proporcionalidade (Enunciado 40 do FPPC) e a proteção integral ao menor (CF/1988, art. 227).

7. A existência de apólice de seguro não afasta a tutela deferida, pois o contrato não desobriga o agravado de responder pelo dano perante as vítimas (CC, art. 787; Súmula 537/STJ). A denunciação da lide é medida processual a ser exercida na contestação.

8. A tutela provisória em favor da viúva não se sustenta neste momento, diante da ausência de prova documental mínima da união estável, sem prejuízo de sua demonstração na instrução do feito originário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A dependência econômica de filhos menores em relação ao genitor é presumida de forma absoluta, dispensando comprovação adicional para fins de concessão de tutela provisória de urgência em ação indenizatória por morte em acidente de trânsito. 2. A natureza alimentar da pensão provisória devida a crianças em situação de hipervulnerabilidade justifica a mitigação da vedação do art. 300, § 3º, do CPC, com prevalência do princípio da proporcionalidade e da proteção integral ao menor. 3. Na ausência de comprovação da renda do falecido, a pensão deve ser arbitrada no valor de um salário-mínimo nacional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 787, 935 e 948, II; CPC, arts. 125, II, 300 e 300, § 3º; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.09.2021; Súmula 537/STJ; Enunciado 40 do FPPC; TJ-MT, AI 1001506-11.2023.8.11.0000, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI 1019195-68.2023.8.11.0000, j. 21.11.2023; TJ-MT, AI 10278442220238110000, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CICERA VANDA DOS SANTOS, E. S. B.
e
E. S. B.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da

Ação Indenizatória em Decorrência de Morte por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Pensão c/c Tutela de Urgência n. 1004169-93.2025.8.11.0021
,
movida em desfavor de
AUGUSTO ACORDI NETO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na fixação de pensão mensal provisória no importe de um salário-mínimo, sob o fundamento de que dependiam economicamente do falecido
Eunaldo Ferreira de Brito
, vítima de acidente automobilístico no dia 08 de abril de 2025 (Id. 216747864 - Ação de Origem).

Consta dos autos que os agravantes são, respectivamente, viúva e filhos menores impúberes de
Eunaldo Ferreira de Brito
, falecido em acidente de trânsito ocorrido em 08/04/2025, quando teve seu veículo atingido frontalmente por caminhão conduzido pelo agravado, que teria invadido a pista contrária de rolamento.

Alegam os recorrentes que a vítima era o único provedor do lar, deixando os filhos, um deles com apenas 2 anos de idade, em absoluta vulnerabilidade econômica, sob os cuidados exclusivos da genitora, pessoa sem renda própria. Diante desse cenário, foi ajuizada ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, objetivando a fixação de pensão mensal provisória no valor de um salário-mínimo, medida indispensável à subsistência dos menores.

Sustentam que o Juízo de Origem indeferiu a tutela sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e de suposta vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC, argumentando que: (i) não estariam suficientemente comprovadas, em cognição sumária, a responsabilidade civil e o nexo causal; (ii) seria necessária dilação probatória; e (iii) a concessão da pensão provisória esbarraria na vedação do art. 300, §3º, do CPC, por suposto perigo de irreversibilidade.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito, e não prova definitiva da responsabilidade. Afirmam que há elementos mais do que suficientes a evidenciar a plausibilidade da pretensão, quais sejam: a certidão de óbito da vítima; certidões de nascimento dos agravantes menores comprovando o vínculo de filiação; dependência econômica presumida, por se tratarem de filhos menores; boletim e laudo indicativos de colisão frontal decorrente de invasão de pista contrária pelo veículo conduzido pelo agravado

Invocam, ainda, a inexistência de qualquer indício de culpa da vítima e nesse sentido, apontam que o sinistro ocorreu quando o agravado, na condução de um caminhão, atravessou a pista em violação às regras mais básicas de prudência e segurança no trânsito. Argumentam que a conduta do réu caracteriza homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos exatos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, estando em curso, inclusive, investigação criminal pela autoridade policial. Destacam que os autores, totalmente dependentes financeiramente do falecido, encontram-se em situação de vulnerabilidade econômica, sem condições de manter o padrão de vida anteriormente proporcionado pelo arrimo familiar, sendo que o falecido era pedreiro, cuja profissão custeava o sustento integral da família.

Quanto ao perigo de dano, afirmam que é evidente e atual, pois os agravantes são crianças, privadas abruptamente do sustento do pai, dependendo exclusivamente da genitora, pessoa sem renda fixa, para sua sobrevivência. Ressaltam que as verbas pretendidas são de natureza alimentar, tendo em vista que o requerido ceifou a vida de um pai de família, genitor e esposo dos requerentes e provedor do sustento deles.

Argumentam que a pensão provisória postulada possui natureza alimentar, destinando-se a assegurar condições mínimas de subsistência, saúde e dignidade, sendo incompatível com a demora inerente ao trâmite processual. Sustentam que, considerando que a vítima era pedreiro e não possuía salário fixo, é de rigor a concessão de 1 salário-mínimo para mantença dos filhos.

Afirmam que a negativa da tutela proferida no Juízo a quo transfere integralmente às crianças o ônus do tempo do processo, o que viola os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, previstos no art. 227 da Constituição Federal.

Por fim, destacam a independência das esferas cível e penal, consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil, argumentando que não há razão alguma para a suspensão do processo até o julgamento definitivo na esfera penal, o que implicaria injustificável retardo na solução do litígio em prejuízo da duração razoável do processo, garantia insculpida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Requerem o recebimento do agravo de instrumento, com a concessão do pedido de liminar, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e, ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem (Id. 337568371).

O recurso foi recebido em 15 de dezembro de 2025, ocasião em que foi concedido o pedido de tutela recursal, determinando que o agravado pague aos agravantes, imediatamente, pensão mensal provisória no valor de 01 (um) salário-mínimo nacional, a ser rateada entre os beneficiários (dois filhos menores), com vencimento no dia 10 de cada mês, a partir da citação no feito originário, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD (Id. 337777879).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 344170852).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de modificar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem para que o agravado efetue o pagamento da pensão mensal provisória no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser rateada entre os agravantes menores (Id. 348610367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CICERA VANDA DOS SANTOS
,
E. S. B.
e
E. S. B.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Morte por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Pensão c/c Tutela de Urgência n. 1004169-93.2025.8.11.0021,
movida em desfavor de
AUGUSTO ACORDI NETO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na fixação de pensão mensal provisória no importe de um salário-mínimo, sob o fundamento de que dependiam economicamente do falecido
Eunaldo Ferreira de Brito
, vítima de acidente automobilístico no dia 08 de abril de 2025 (Id. 216747864 - Ação de Origem).

Ab initio,
verifico os elementos intrínsecos e extrínsecos, reconhecendo, então, as condições de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual conheço do recurso.

Destaco, também, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Estabelecidas as referidas premissas, constata-se que a controvérsia reside na configuração ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, determinando que o agravado efetue o pagamento de pensão mensal provisória aos agravantes.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal. o artigo 300 do CPC/15 traz os pressupostos gerais da tutela provisória de urgência, sendo a probabilidade do direito e o perigo da demora. O primeiro significa a plausibilidade da existência do direito, a verossimilhança fática independente de produção de prova – é o fumus boni iuris. Já o segundo trata do periculum in mora, verificado quando se constata que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional pode trazer dano à parte ou risco ao resultado útil do processo.

Este dano deve ser grave, atual e concreto, não podendo decorrer de mero temor subjetivo da parte. Ainda, deve ser irreparável ou de difícil reparação. Registro, ainda, que o que se pede em sede de tutela de urgência antecipada, parcial ou integralmente, é o provimento final deduzido na ação em trâmite ou seus efeitos. Neste sentido, veja-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery em comentário ao art. 273 do CPC, correspondente ao art. 300 do CPC/15:

Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, espécie do gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, como o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. (In
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed. rev., ampl. e atual., ed. RT, 2010, p. 547).

Pois bem.

Compreendo que nesta fase de cognição sumária a probabilidade do direito se revela presente, em razão dos elementos indiciários apresentados, especificamente em razão dos autos de Inquérito Policial nº 107.4.2025.12245 (I.P. 169/2025 – id. 213512334 dos autos de origem) que apresenta relato dos agentes da Polícia Rodoviária Federal quanto ao evento danoso que ocasionou o óbito do “
de cujus
”, indicando, nesta fase de cognição sumária que o sinistro decorreu exclusivamente de conduta culposa do agravado (Id. 213512334 - Ação de Origem).

Calha consignar, que o agravado ao ser interrogado pela autoridade policial optou por não esclarecer o acidente.

Denote-se, que a opção de o investigado se calar ou se recusar a responder na fase inquisitorial ou perante o juízo criminal, por decisão dele ou por orientação de advogado, é o direito constitucional de permanecer calado, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988, regulamentado, ainda, no CPP (art. 186, CPP). Contudo, é certo que o silêncio pode ser utilizado como elemento para a formação do convencimento do juiz (art. 198, CPP).

Ademais, quanto aos limites do exercício de tal direito, estes vêm devidamente estabelecidos tanto na Constituição da República de 1988 quanto nos demais instrumentos normativos infraconstitucionais (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Código de Processo Penal, etc.), restando delimitado que a sua incidência se restringe
tão somente à apuração de fatos que possam ter repercussão penal
. Ou seja, o silêncio de uma pessoa investigada só se demonstra legítimo com relação à apuração de fatos que possam implicar em sua
responsabilidade penal
, dada a suspeita da possível prática de um delito, cuja consequência poderá implicar no cerceamento de sua liberdade.

Assim sendo, por ser expressão do direito de não se autoincriminar, o direito ao silêncio só diz respeito à confissão de fatos dotados de relevância penal. Do direito de não se autoincriminar não decorre um inusitado direito de não se autoafirmar responsável pela prática de outras espécies de ilícitos, tais como os relacionados a ilicitudes civis, administrativas, trabalhistas, fiscais; em suma, ilícitos sem repercussões penais, não relacionados a condutas penalmente relevantes. Pelo contrário, em casos tais, o silêncio do investigado não possui tutela constitucionalmente garantida, dele podendo decorrer consequências negativas autorizadas pelo ordenamento infraconstitucional, tais como a confissão ficta dos fatos silenciados (presunção de veracidade), a constatação da evidência para fins de tutela processual de um direito, etc
[1]
.

Na realidade, na esfera cível o depoimento pessoal constitui
“o meio de prova destinado a realizar o interrogatório da parte, no curso do processo”
[2]

e se encontra regulamentado pelo artigo 379, inciso I, e artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil de 2015. Sua natureza jurídica não é de um dever, mas de ônus, pois as consequências jurídicas impostas por esses preceitos legais ao sujeito que se recusa a depor ou não comparece à audiência de instrução e julgamento são unicamente de seu interesse e não de interesse de terceiros. O não cumprimento do ônus de depor ou de responder as perguntas que forem formuladas não acarreta, portanto, nenhuma sanção jurídica, mas acarreta apenas uma desvantagem para o sujeito: a confissão dos fatos.

Com relação, ainda, a responsabilidade pelo acidente, o que se nota é que no aviso de sinistro juntado pelo próprio agravado no id. 344170857, consta afirmação realizada pelo recorrido no qual este afirmou o seguinte à seguradora:
“Estava ultrapassando e observou um farol ..”

A narrativa confirma que o caminhão estava em manobra de ultrapassagem e que a decisão de prosseguir com a ultrapassagem foi tomada pelo condutor, que errou na avaliação da situação de tráfego. Isso
corrobora integralmente
a versão dos agravantes e do inquérito policial.

Interessante, também é a resposta à pergunta:
"O condutor do seu veículo foi o responsável pelo acidente?"
Resposta no aviso:
"SIM"
Esta é uma admissão expressa e documental de responsabilidade pelo sinistro, feita pela própria parte perante a seguradora, em 04/02/2026 — após o ajuizamento do presente agravo de instrumento.

Desse modo, em razão da caracterização de conduta que se amolda ao tipo penal do homicídio culposo, resta, nesta fase de cognição sumária, caracterizada a probabilidade do direito exigida para a tutela pretendida, sem prejuízo da presunção de inocência que vigora na esfera penal.

Cumpre, ainda, destacar que, nos termos do art. 935 do Código Civil, a independência entre as instâncias cível e criminal autoriza o prosseguimento da ação indenizatória.

Nesse diapasão, entendo, nesse momento embrionário do processo, pela configuração da responsabilidade civil do agravado frente filhos menores (agravantes), que perderam o seu ascendente em razão do acidente de trânsito causado pelo agravado.

Nesse sentido, preceitua o art. 948, II, do CC:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001506-11.2023.8.11 .0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE ESPOSO E GENITOR – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO MENSAL DEFERIDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À ESPOSA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o esposo e pai, porquanto demonstrada a dependência econômica da esposa e presumida a dos filhos menores que dispensa outro tipo de prova
.” (TJ-MT - AI: 10015061120238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2 . Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade
.” (TJ-MT - AI: 10187603120228110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada. 2 .
Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade . 3. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019195-68.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278442220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021678-71.2023.8.11 .0000 AGRAVANTE: ROSINHA AVELINO DE PINHOAGRAVADOS: M C O - TRANSPORTES LTDA, EDINEI DA SILVA SOARES e FLAVIA BEZERRA CAVALCANTIEMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS E PENSÃO VITALÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE ALIMENTOS MENSAIS À VIUVA – CABIMENTO – FORTES INDÍCIOS DA CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO ACIDENTE QUE CAUSOU O ÓBITO DO CONJUGE DA AUTORA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Se há fortes indícios da culpa da parte requerida pelo acidente que levou a óbito o esposo da autora – tendo em vista o laudo pericial apontando que a causa determinante do acidente foi a manobra indevida e irregular do seu veículo, – bem como a demonstração, prima facie, da dependência financeira da autora em relação ao “de cujus”, há de ser reformada a decisão singular para conceder a pensão à autora
.-“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021678-71.2023 .8.11.0000, Relator.: Des (a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL ERA MÃE DO AGRAVDO MENOR DE IDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE AO SALÁRIO DA FALECIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A dependência financeira do autor/agravado, filho menor da vítima fatal do acidente automobilístico, é presumida, de modo que cabível a fixação de pensão mensal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela pela necessidade financeira imediata que os agravados tem dos alimentos provisionais, após perderem o único provedor da família. Verificada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151387020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

Assim sendo, considerando que o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito, não certeza, e no caso concreto verifica-se

que há inquérito policial da PRF (documento oficial produzido por agentes públicos no exercício de função) indicando a existência de invasão de pista contrária pelo agravado, com caracterização do fato como homicídio culposo, existindo, ainda, certidão de óbito, certidões de nascimento dos filhos menores atestando o vínculo de filiação e a menoridade, levando-se, ainda, em consideração que agravado optou por não esclarecer o acidente perante a autoridade policial, reconheço que a probabilidade do direito está adequadamente configurada.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PENSIONAMENTO MENSAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presentes tais requisitos, sobretudo pela conclusão do laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal de que a culpa pelo acidente de trânsito foi da parte requerida, o deferimento do pedido liminar de pensionamento mensal é medida que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27612118520248130000, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

Por outro lado, quanto
ao perigo de dano
, revela-se manifesto e de extrema gravidade no caso em análise.

Conforme relatado, os agravantes são viúva e filhos menores impúberes, com idades de 11 (onze) e 2 (dois) anos, que perderam abruptamente o único provedor familiar. A certidão de óbito demonstra que
Eunaldo Ferreira de Brito
faleceu em 08 de abril de 2025, deixando sua família em situação de desamparo econômico imediato e o tempo do processo causará dano existencial irreversível às crianças. Portanto, compreendo que o
periculum in mora
está devidamente configurado.

A dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor é presumida “
juris et de jure
”, dispensando qualquer comprovação adicional.

Com efeito,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Destaco, ainda, que embora a Certidão de Óbito juntada aos autos informe que o falecido seria solteiro (Id. 213512327 - Ação de Origem), inexiste incompatibilidade jurídica com a existência de união estável, já que nosso ordenamento civil não prevê estado civil específico para companheiros (STJ, REsp 1.516.599/PR).

Contudo, em sede de cognição sumária, e diante da ausência de qualquer início de prova documental da convivência — como, por exemplo declaração de imposto de renda conjunto, comprovantes de residência em nome do casal, entende-se que a concessão da tutela à companheira não encontra suporte probatório mínimo neste momento, sem prejuízo de sua comprovação na instrução processual do feito originário.

Assim, entendo que nesse momento processual, apenas é cabível a pensão aos menores, filhos do “
de cujus
”.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - PENSÃO MENSAL PARA O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHOS DA VÍTIMA FATAL - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o "periculum in mora", deve ser deferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação à empregadora do condutor do veículo que causou o acidente de trânsito objeto da ação ao pagamento de pensão mensal em favor do cônjuge sobrevivente e filhos da vítima fatal de tal sinistro. (TJ-MG - AI: 10000204726566001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Destaque-se, ainda, que a
fixação da pensão em um salário-mínimo mensal
revela-se razoável e proporcional, considerando que o falecido exercia a profissão de pedreiro, sem renda fixa comprovada documentalmente, sendo este o valor mínimo necessário para assegurar condições básicas de sobrevivência aos dependentes.

Com relação ao
quantum
dos alimentos provisórios, o agravado insiste na necessidade de redução do valor fixado em sede de tutela de urgência.

É certo que a jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário-mínimo
quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada
(AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017),
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. "
Não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente, a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário mínimo e paga mensalmente"
(AgRg no EREsp 1.076.026/DF, 2ª Seção, DJe de 30/06/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 984655 DF 2016/0245382-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

No caso dos autos, o falecido era pedreiro, sem renda fixa comprovada nos autos e são
dois filhos menores
.

Assento, ainda, que o eventual fato dos filhos menores receberem pensão por morte previdenciária não afasta, a priori, o possível dever do agravado arcar com o pagamento da pensão pleiteada nos autos, haja vista que esta possui amparo na responsabilidade civil por ato ilício, ao passo que aquela tem como base o direito previdenciário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS.
1.518
,
1.521
E
1.522
, DO
CC/1916
,
18
,
II
, A, DA LEI
8.213
/91, E
460
DO
CPC
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
896
E
1.523
DO
CC/1916
. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inadmissível a suposta ofensa aos arts.
1.518
,
1.521
e
1.522
, do
CC/1916
,
18
,
II
,
a
, da Lei
8.213
/91, e
460
do
CPC
, por falta de prequestionamento (Súmulas
282
e
356
do STF).

2. O Tribunal de Justiça, com base nos fatos e provas, concluiu que: (I) foram comprovados o ato lesivo, o dano moral e o nexo de causalidade; (II) restou caracterizada a omissão - negligência - do recorrente, pela ausência de fiscalização da execução da obra; (III) o recorrente não demonstrou a culpa exclusiva da empreiteira; (IV) os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais (pensão mensal) são razoáveis e proporcionais à lesão. 3. Não se conhece da suposta ofensa aos arts.
896
e
1.523
do
CC/1916
, porque o julgamento da pretensão recursal, para fins de se afastar a condenação ou reconhecer a culpa exclusiva da empreiteira, pressupõe, necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide - notadamente para descaracterizar o ato lesivo, o dano, o nexo causal, ou afastar a responsabilidade solidária do recorrente -, atividade cognitiva vedada nesta instância especial (Súmula
7
/STJ).4. Demonstrada a culpa concorrente, há possibilidade de responsabilização solidária do Poder Público e do empreiteiro privado contratado mediante licitação. 5. É possível a cumulação de pensão mensal em razão de ato ilícito com o benefício pago pelo instituto previdenciário (pensão por morte de segurado). Aplicação da Súmula
229
/STF. 6. A falta de similitude fática entre os julgados confrontados inviabiliza o conhecimento da divergência jurisprudencial, pois não atende aos requisitos legais (
CPC
, art.
541
, parágrafo único; RISTJ, art. 255). 7. Recurso especial não-conhecido. (
REsp 687.486/SC
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 265)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - MORTE DA GENITORA/ESPOSA DOS AUTORES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DO INSS - IRRELEVÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.
300
do
NCPC
, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do art.
948
,
II
, do
Código Civil
, presentes os indícios de prova do ato ilícito dos réus que ensejou o acidente de trânsito com vítima fatal, possível à fixação de prestação de alimentos às pessoas a quem o de cujus os devia. 3. O simples recebimento de pensão por morte do INSS não afasta o dever do causador do dano em pagar pensão de alimentos aos dependentes do de cujus, porquanto este tem amparo na responsabilidade civil, ao passo que aquele tem base no direito previdenciário. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.074055-1/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0016, publicação da sumula em
07
/
12
/
2016
)

Registre-se, ainda, que a vedação do art. 300, §3º, do CPC não obsta a concessão da presente tutela, pois a verba fixada possui inequívoca natureza alimentar — destinada à subsistência de crianças em situação de hipervulnerabilidade —, circunstância que impõe a aplicação do princípio da proporcionalidade para superar a regra da irreversibilidade (Enunciado 40 do FPPC). Com efeito, a eventual irreversibilidade dos valores pagos é inerente ao caráter alimentar da prestação (princípio da irrepetibilidade dos alimentos, pacificado no STJ), mas a lesão que sofreria as crianças pela denegação da tutela — privação de subsistência durante a tramitação do processo — é igualmente irreversível e de magnitude incomparavelmente superior.

Por sua vez, ainda que se considere presente algum viés de não reversão do provimento antecipatório, é admissível, em hipóteses como esta, a mitigação do requisito previsto no art. 300, § 3º, do CPC, com base no princípio da dignidade humana, eis que não se pode sobrepor conjecturado risco de irreversibilidade da tutela provisória ao perigo de dano suportado pelos agravantes, cuja subsistência era,
si et in quantum
, garantida pela vítima fatal do acidente de trânsito, de forma que precisam da pensão reclamada para a manutenção das necessidades básicas.

Em síntese, crianças de 2 e 11 anos não podem aguardar a instrução processual, que pode durar anos, para ter garantida sua subsistência. O ordenamento jurídico não pode proteger o risco patrimonial do causador do dano em detrimento da sobrevivência de crianças em situação de hipervulnerabilidade.

Por fim, quanto ao argumento da cobertura securitária, os documentos juntados às contrarrazões (apólice Bradesco n. 0653.990.0244.087461 e aviso de sinistro n. 104202505294728) merecem análise detida.

O argumento da existência de apólice de seguro de responsabilidade civil não tem o condão de afastar ou modular a tutela de urgência deferida. Nos termos do art. 787 do CC e da Súmula 537 do STJ, o seguro de responsabilidade civil representa instrumento contratual entre segurado e seguradora que não desobriga o segurado de responder pelo dano perante a vítima.

A denunciação da seguradora é instrumento processual de defesa a ser exercido na contestação do processo principal (art. 125, II, CPC), oportunidade processual que ainda se abrirá ao agravado após a citação.

A substituição do pagamento imediato por procedimento securitário transferiria às crianças o ônus das incertezas do processo de aceitação do sinistro pela seguradora, o que viola os princípios da proteção integral (CF/88, art. 227) e do melhor interesse do menor.

Ademais, da apólice extrai-se que o veículo envolvido no acidente (SCANIA R 440 A 6X4, placa QJJ5E40, chassi 9BSR6X400J3922195) estava coberto, na data do sinistro (08/04/2025), por apólice de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) com LMI de R$ 1.000.000,00 para Danos Corporais a Terceiros, vigente de 23/05/2024 a 23/05/2025.

Não obstante, reconhece-se que a existência de cobertura securitária vigente e o aviso de sinistro já comunicado à seguradora — cujo responsável pelo processo é o próprio procurador dos agravantes — constituem elementos que diminuem o risco patrimonial do agravado, caso reste demonstrado que a seguradora reconheceu a obrigação quanto a cobertura e passou a realizar os pagamentos mensais diretamente aos beneficiários.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 348610367),
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, confirmar a tutela de urgência e determinar ao agravado
AUGUSTO ACORDI NETO
que pague aos agravantes, pensão mensal provisória no valor de 01 (um) salário-mínimo nacional, a ser rateada entre os beneficiários (dois filhos menores), com vencimento todo
dia 10 de cada mês
, a partir da intimação da decisão do id.

337777879, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD, na hipótese de inércia do agravado ou de recusa de cobertura pela seguradora.

É como voto.

[1]
Aprofundando o debate acerca da não incidência do direito ao silêncio no processo civil, Marcella Alves Mascarenhas Nardelli, em “O direito à prova e à não autoincriminação em uma perspectiva comparada entre os processos civil e penal”, Revista de Processo, vol. 246. São Paulo: RT, 2015.

[2]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 2016, p. 1.909.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026